Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA EMENTA E PARÁGRAFO COM ERRO DE GRAFIA/CONCORDÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de vício de omissão/contradição ao supostamente ter tratado o embargado como “consumidor”.
3. De fato, verifica-se equívoco material na publicação da ementa do acórdão embargado, ao dar tratamento ao recorrido de “consumidor”, dissociado do próprio voto e relatório que, em momento algum, mencionou o recorrido como “consumidor” pois sendo a requerida/embargante entidade fechada de previdência complementar, a ela não se aplicam as previsões da legislação consumerista. Nesse sentido o entendimento fixado na Súmula 563 do STJ.
4. Ainda, vislumbro erro material no voto por grafia/concordância no parágrafo em que se trata do dever de notificação da embargante sobre a deliberação do Conselho, impondo-se a correção dos vícios.
5. Reitere-se, inclusive para fins de prequestionamento que, não obstante, em que pese se tratar de relação negocial não regida pelo CDC, não há como afastar o dever de informação, amparado na observância da boa-fé entre os contratantes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.